Tribunal: TJPA
Processo: 0808425-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808425-28.2021.8.14.0051

APELANTE: INACIO EDIMAR GIL DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por INÁCIO EDIMAR GIL DE SOUSA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147 do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22.08.2021, por volta das 20h30min no interior da Igreja Assembleia de Deus, localizada na trav. São José, no bairro São Cristóvão, nesta cidade, o denunciado INÁCIO EDIMAR GIL DE SOUSA, aparentemente embriagado e portando uma arma branca, injuriou, difamou e ameaçou de morte sua companheira/vítima GILSA AZEVEDO LOPES, nela incutindo temor.

Ademais, exsurge dos autos que a vítima e agressor convivem maritalmente há quase 21 (vinte e um) anos e possuem 05 (cinco) filhos em comum. Contudo, há cerca de 03 (três) anos antes dos fatos acima narrados, o acusado passou a ingerir bebidas alcoólicas de forma habitual e, ao chegar embriagado no lar do casal, tenta agredir fisicamente a ofendida e a insulta, chamando-a de “safada”, “vagabunda” e “filha da puta”, fazendo-a inclusive temer por sua vida, já que o acusado é apontado como autor de um homicídio ocorrido em 06.08.2021, nesta cidade.

Em razões recursais (ID n. 7089591), a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse participado do delito descrito.

Em contrarrazões (ID n. 7089627), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

No depoimento transcrito pela magistrada sentenciante o Acusado afirma que sequer lembra dos fatos, por conta da embriaguez, no entanto, nega ter praticado ameaça direta ou indireta.

Afirma em juízo, que estava insatisfeito com o fato de a companheira ter manifestado interesse em se separar e levar seus filhos.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu que transcrevo, senão vejamos:

A vítima Maria Rosa Gonçalves Barreiros, em depoimento gravado ID n. 5971967, declarou que a vítima, em juízo: "(...)
a vítima confirmou todos os fatos relatos na denúncia, narrando com detalhes como se deu a ameaça. Viveu com o acusado por mais de vinte anos e tiveram cinco filhos, tendo um deles falecido recentemente. Depois que seu filho faleceu o acusado passou a ser agressivo. Ele só ficava alterado com a depoente e quando ingeria bebida alcoólica, mas não fazia uso abusivo do álcool. Ele nunca havia lhe ameaçado ou agredido antes. No dia dos fatos, estava na igreja e ele a procurou, mas não a localizou. Que ele não estava armado. Sua filha que lhe falou que ele estava atrás dela na Igreja. Luana também lhe disse que ele falou que pretendia agredir a vítima, porém não a localizou. Ele não chegou brabo, a depoente estava na igreja em meio às outras “irmãs” e ele não a achou. “Tiraram ele numa boa de lá”. Questionada porque ele teve que ser retirado, disse que foi porque ele estava bêbado. Ele não a ameaçou com nenhuma faca ou instrumento parecido, nem na igreja e nem fora dela. Sua filha comentou que ele estaria com uma faca quando falou que ela e que ele teria dito que usaria a faca para machucar a depoente. Ele é suspeito de um homicídio ocorrido em agosto desse ano. Ele chegou a ser ouvido na Delegacia, chegando a ser preso, mas logo foi solto e não sabe se há algum processo na justiça. Sua filha estava com a depoente e depois que ele saiu da Igreja foi para casa. Luana não lhe disse que ele ameaçou matar a depoente e suas filhas. Questionada sobre seu depoimento na fase inquisitiva, no qual consta que o réu teria chegado na Igreja com uma peixeira e a ameaçou. Negou que tenha o visto chegar com uma arma branca e a ameaçado quando ainda estava na igreja. Confirmou que falou na igreja que o réu matou uma pessoa em agosto de 2021 e que estava com medo de que ele também a matasse. Sua filha lhe contou a ameaça feita por ele e efetivamente ficou com medo. Só o acusado trabalha fora de casa, depende dele financeiramente. Não tem interesse em reatar relacionamento com o acusado. Acredita em Deus e crê que se o acusado sair do cárcere, sairá transformado e não lhe fará mal. Viu o réu na igreja no dia dos fatos. Não ouviu nenhuma ameaça direta, e sim ouviu de sua filha. Tinha efetivamente dele antes desse fato, porque ele de fato a xingava bastante e temia que ele lhe fizesse algum mal por conta do comportamento agressivo.
(...)”

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, às fls. 13 dos autos digitais, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Ressalto que há uma testemunha filha do casal, ainda que ouvida na condição de informante, Sra. Luana Lopes de Sousa, informou: "(...)
narrou que o pai ficou agressivo após a morte de seu irmão, quando passou a ingerir bebida alcoólica em excesso. Era agressivo com palavras, mas não fisicamente. Seu irmão faleceu de pneumonia e seu pai não culpava a sua mãe pela morte do filho. Ele só era violento com sua mãe, mais ninguém. No dia dos fatos estava na igreja e viu que ele chegou embriagado, ficou procurando sua mãe e ele não a achou em meio às outras pessoas. Terceiros o pegaram e o colocaram para fora da Igreja. A depoente tentou levá-lo para casa, e outras pessoas já haviam chamado a polícia. Chegou a pegar um copo de café bem cheio, ele tomou e a polícia chegou, perguntando pela faca, que havia sido relatada por quem acionou a polícia. Ele procurou sua mãe do púlpito, interrompendo o culto. Ele já estava com a faca, porque quando o pegaram, deu para ver a faca presa na roupa dele. Sua mãe queria sair de casa, mas não levasse os filhos. Depois contou para sua mãe sobre a faca e em sua casa o réu disse que mataria a vítima se ela resolvesse se separar e levasse os filhos. Nesse dia, ele estava trabalhando e quando chegou foi para a igreja, réu e vítima não tinham brigado nesse dia. A ofendida ficou com medo quando o réu matou outro homem e, então disse que iria se separar. Isso ocorreu antes do dia do fato. Quando a polícia chegou, a faca já estava em cima do armário. A depoente ficou com medo da ameaça do pai. Ele disse que era para a depoente transmitir a ameaça à sua mãe e efetivamente contou para ela. Ele também disse que se a vítima voltasse para a casa, a mataria. Seu pai é uma ótima pessoa, trabalhador, mas ficou transtornado desde a morte de seu irmão. Não tem receio de seu pai ser solto.
(...)”.

Como bem ressaltou o Juízo a quo,
in litteris
: “(...)
O crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.
(...)”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NEHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que ela ficou amedrontada diante da ameaça proferida pelo apelante, mediante o uso de um terçado, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente sua tranquilidade foi abalada, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

(6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

(6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08)

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, eis que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva. As declarações da ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, mostram-se coesas e contundentes, apontando no sentido de que o réu, na ocasião dos fatos, proferiu ameaças de morte à sua tia, restando a mesma indubitavelmente atemorizada. Assim, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP, e em virtude de que o mesmo, ao agir, não estava protegido por quaisquer excludentes de culpabilidade ou ilicitude. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081113979, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 15-08-2019)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022